Tribunal: TJDFT
Processo: 0719246-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719246-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL ALVES SOARES IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL ALVES SOARES, contra decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id. 156630157 – p. 1 dos autos no 0741037-25.2022.8.07.0001) que, nos autos do Inquérito Policial no 0741037-25.2022.8.07.0001, concedeu a derradeira oportunidade para a apresentação da defesa prévia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo em vista que a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologou a manifestação de recusar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao réu, in verbis: “Nada a prover sobre a manifestação ID. 156372806. O membro do Ministério Público que oficia perante este Juízo esclareceu os motivos do não oferecimento do ANPP (I n. 141893940). Inconformada, a Defesa postulou pela aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP, tendo a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal homologado a manifestação de recusar o ANPP ao Réu. Assim, concedo derradeira oportunidade para a apresentação da defesa prévia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação do art. 55, § 3o da Lei 11343/2006. Cumpra-se.” (Id. 156630157 – p. 1 dos autos no 0741037-25.2022.8.07.0001) Em suas razões no Id. 46850539 - pp. 1/10, o impetrante informa que: a) “o paciente foi preso em flagrante em 27 de outubro de 2022 pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, sendo posteriormente convertida a prisão em flagrante em medidas diversas da prisão” (p. 2); b) “ocorre que foi apreendida certa quantidade de droga (AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO N.o 546/2022 – 23a DP – ID N.o 141113875), de modo que na denúncia foram-lhe imputados os crimes tipificados no artigo 33, da Lei n.o 11.343/2006” (p. 2). Discorre, em síntese, a respeito do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como aduz que, apesar do ANPP não ser aplicável via de regra ao crime de tráfico de drogas, deve ser considerado o disposto no art. §1o do quantum art. 28-A do CPP, ou seja, deve-se levar em consideração as causas de aumento e diminuição de pena no caso em concreto. Defende que caberá ao órgão ministerial justificar expressamente o não oferecimento do ANPP, o que poderá ser, após provocação do investigado, passível de controle pela instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Destaca que a propositura do ANPP não foi oferecida ao paciente. Sustenta ser cabível o acordo quando considerada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, mesmo levando em conta a causa de aumento de pena. Noticia que o paciente é primário, porém a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios o considerou como reincidente sem sentença transitada em julgado. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender o curso da marcha processual até o julgamento do writ pelo Colegiado deste Tribunal de Justiça. No mérito, pugna-se “pela determinação de que a autoridade coatora remeta, na forma do artigo 28 do CPP, os autos para a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para que seja revisada a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao paciente portador de primariedade, sendo a todo o momento processual, tratado como reincidente” (p. 11). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando a decisão monocrática proferida pelo d. Procurador de Justiça da 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT no Id. 46850542 – pp. 122/126, na qual o membro do Parquet manifestou “pela remessa dos autos à douta Procuradoria- Geral de Justiça com sugestão para que insista na recusa à proposta de ANPP pleiteada pela Defesa do denunciado Gabriel Alves Soares, nos termos da manifestação da i Promotora de Justiça”. Outrossim, em consulta aos autos de Inquérito Policial no 0741037-25.2022.8.07.0001, verifica-se que o ora paciente já apresentou defesa prévia, afastando-se, assim, a aplicação do artigo 55, §3o, da Lei no 11.343/2006. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora